Tribunal: TJES
Processo: 5003168-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003168-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA. ARTIGO 828 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S. A. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação de cobrança ajuizada contra SMS Assistência Médica Ltda., objetivando a expedição de certidão premonitória, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, para averbação nos registros de bens da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição da certidão prevista no artigo 828 do CPC em ação de cobrança ainda na fase postulatória, sem oitiva da parte requerida e antes da constituição do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A certidão do artigo 828 do CPC destina-se à averbação nos registros públicos no contexto de execução já admitida, o que pressupõe a existência de título executivo.

4.
Em ação de cobrança ainda em fase inicial, sem constituição de título executivo, inexiste condição jurídica para que a autora figure como exequente nos termos do referido dispositivo legal.

5.
A verossimilhança do direito não se demonstra em cognição sumária, conforme reconhecido pela magistrada de origem, à míngua de provas aptas a justificar a medida sem a oitiva da parte adversa.

6.
Ausente nos autos elemento concreto que comprove risco de dilapidação patrimonial ou estado de insolvência da parte ré, não se verifica o requisito do
periculum in mora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A certidão prevista no artigo 828 do CPC somente é cabível após a constituição de título executivo e início da fase de execução ou cumprimento de sentença.

2.
A ausência de demonstração da verossimilhança do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência para expedição da certidão em fase postulatória da ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 828.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP - Agravo de Instrumento 2287472-50.2025.8.26.0000, Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli, Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado, data do Julgamento: 17-10-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003168-86.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

AGRAVADA: SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Telefônica Brasil S. A. interpôs agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão (id. 37088304) proferida pel
a

MM.
Ju
í
z
a
de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de cobrança” registrada sob o n. 5011929-35.2023.8.08.0035 (id. 34220587 e id. 6985917), ajuizada por ela contra
SMS
Assistência Médica Ltda., que indeferiu o pedido de tutela de urgência (deduzido na petição inicial “para expedição de certidão premonitória para averbação no registro de bens imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil”).

Nas razões do recurso (id. 7639493, fls. 01-12) a agravante sustentou, em síntese, que 1) “fundamentou o pleito de concessão de tutela para fins de expedição da certidão aludida pelo artigo 828 do Código de Processo Civil, diante da peculiaridade do caso, e para fins de resguardar o direito de cobrança dos valores” (fl. 04); e 2) “a probabilidade do direito da agravante se encontra evidenciada, diante da prova documental que demonstra a relação contratual, bem como, a prestação de serviços em favor da agravada. Ademais, o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo é certo, visto que a requerida se furta do cumprimento de sua obrigação, deixando de adimplir o montante devido, bem como, se encontrando com pendencias [sic] financeiras, o que poderá levar a dilapidação do seu patrimônio.” (fl. 09).

Requereu antecipação dos “efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a expedição da certidão de existência da ação, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil” (id. 7639493 - fl. 12).
No mérito, pugnou pelo provimento do recurso
repetindo-se o pleito de antecipação de tutela recursal.

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi indeferido (id 7689401)
.

Sem c
ontrarrazões
.

O
ponto central deste recurso
consiste em verificar o acerto
ou não
da
r
espeitável

decisão
recorrida
que não concedeu a
tutela de urgência
postulada pela agravante “para averbação no registro de bens imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil”

(id 7639494 – fl. 11).

A propósito, n
a respeitável decisão recorrida
a

MM.
J
uíza
reconheceu que “no presente caso, a parte requerente não preencheu o requisito da verossimilhança do seu direito, visto que, em que pese as alegações, as provas constantes da inicial, em cognição sumária, não são passiveis de autorizar o deferimento da liminar, sem a oitiva da parte requerida” (id. 7639495).

O pedido de tutela de urgência visa a obtenção da certidão de que trata o artigo 828, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Sobre o sentido e alcance do mencionado dispositivo legal o processualista Daniel Amorim Assumpção Neves fez a seguinte ponderação:

“
Apesar de a previsão se referir somente ao processo de execução, a melhor doutrina acertadamente entende que também no cumprimento de sentença caberá o pedido pelo exequente da expedição de certidão comprobatória da execução junto ao cartório no qual tramita a demanda judicial” (in: ‘Novo Código de Processo Civil Comentado’ – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 1.307).

Nessa ordem de ideias, parece-me que não deve ser alterada a decisão recorrida, porquanto a ação de cobrança ainda se encontra na fase postulatória inicial, isto é, não se podendo falar em fase de cumprimento de sentença para efeito da emissão da certidão pretendida, pois somente após formação do o título executivo é que e a autora (agravante) passaria à condição de exequente de que trata o aludido dispositivo do Código de Processo Civil.

Sobre esse assunto, cito o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO IMPROCEDENTE. (...). Quadro dos autos apenas retratando aparente inadimplemento das obrigações assumidas pelo réu no contrato celebrado entre as partes. Hipótese em que nem mesmo se cogita de tentativa de dissipação de bens ou de outra manobra fraudulenta. Mero e corriqueiro cenário de inadimplemento em análise não justificando a adoção de medida não prevista em Lei para a hipótese, a pretexto do poder geral de cautela. 2.
Também não é caso de deferir o pedido subsidiário, de expedição de certidão para fins de averbação premonitória na matrícula de imóvel pertencente ao réu
.
Medida em questão apenas viável no âmbito de ação de execução (CPC, art. 828
)
.
1
Negaram provimento ao agravo. (TJSP - Agravo de Instrumento 2287472-50.2025.8.26.0000, Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli, Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado, data do Julgamento: 17-10-2025).

Deste modo, não se afigura demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante. Ademais, em análise breve dos aspectos ligados ao pleito de tutela de urgência, não há elemento de prova que sinalize um aparente estado de insolvência ou de dilapidação do patrimônio da parte da agravada, carecendo a recorrente da demonstração do requisito do
periculum in mora
.

Em síntese, os argumentos recursais são, portanto, incapazes de provocar a alteração da respeitável decisão recorrida, porque respeitou-se a adequação do direito aplicável.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso
.

É
como voto.

1
-
Meus, os destaques em negrito e sublinhado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatoria.